Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744390-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAYANE BEATRIZ SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Simovel Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da r. decisão (ID 65246975) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Karen Monteiro Boaventura e de Rayabe Beatriz Silva, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos da segunda Devedora. A Agravante defende que o c. STJ admite a exceção à impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, § 2o, do CPC/15, com a penhora de percentual do salário do devedor, de modo a garantir a efetividade da execução, mas desde que não comprometa da subsistência dele e da família. Afirma que a segunda agravada é servidora pública e que aufere vencimentos mensais líquidos no montante de R$ 7.151,65 (sete mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da devedora. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Como se depreende do relatório, o cerne da controvérsia posta no presente recurso gira em torno da interpretação a ser conferida ao art. 833, IV, do CPC/15, que dispõe sobre a impenhorabilidade de verba salarial. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023). Confira-se a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. Esse entendimento demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Conforme se extrai dos autos, a segunda Agravada é servidora da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e, em julho/2024, auferiu vencimentos líquidos de R$ 9.961,79 (nove mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) (ID 211641198 de origem). Tal circunstância faz crer, a priori, que a penhora de parte de seus rendimentos para o pagamento da dívida não implicará malferimento da dignidade dela. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. Entretanto, o periculum in mora não se evidencia, pois a parte Agravante pode aguardar o julgamento de mérito do agravo pelo órgão colegiado sem risco de perecimento do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator